Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO SE AMOLDA AO CASO.
1. A hipótese dos autos não é de formação do litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC/73 e art. 114, do CPC/15), o que afasta a alegada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A ação desconstitutiva, Querela Nullitatis Insanabilis, constitui medida excepcional direcionada a sanar vício processual decorrente de ausência ou nulidade de citação e em casos em que não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. É espécie de ação autônoma, cujo cabimento é excepcional e admissível somente nos casos em que o vício impugnado não é protegido pelo manto da coisa julgada material.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, julgou-se prejudicado o agravo interno.